Tribunal: TJDFT
Processo: 0725382-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725382-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANREAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: SANCHO MONTEIRO DOS SANTOS, SO PASSARO DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CAMILLY MONTEIRO DA SILVA, AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - ME, HELOÁ MONTEIRO DA SILVA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator